Tribunal: TJDFT
Processo: 0710838-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VÍCIO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo interposto pelo embargado. 1.1. Nesta sede, o embargante entende existir vício no acórdão relativos aos honorários de sucumbência estabelecidos pela sentença e, sob a alegação de “não deixar margem a interpretação”, defende que deveria constar no julgado que “os honorários sucumbenciais fixados em 20% seriam devidos por força de lei.”.
2. Em que pese a alegação do embargante, a estreita via dos declaratórios não é útil para esclarecer pontos da sentença que se quer fora objeto de irresignação no apelo interposto, tampouco apreciada no acórdão embargado.
3. No caso, o julgado expôs de forma clara e inteligível que o provimento do recurso interposto pelo embargado somente reformou a sentença para excluir da condenação a obrigação de o requerido arcar com o pagamento dos honorários advocatícios contratuais previstos em convenção condominial no percentual de 20% (vinte por cento), não sendo objeto do acórdão os honorários de sucumbência arbitrados na origem. 3.1. Muito embora entenda o embargante existir vício no acórdão, relativos aos honorários de sucumbência, tal questão não fora abordada no acórdão embargado.
4. Ou seja, não tendo sido ventilado no julgado a questão sobre a qual o embargante alega haver omissão e contradição, descabido o acolhimento dos embargos, sob pena de implicar novo julgamento da causa.
5. Embargos de declaração rejeitados.